Tribunal: TJES
Processo: 0000038-14.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-14.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE QUANDO A MATÉRIA FOI TRATADA NO RECURSO PRÓPRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Sustenta omissão na fundamentação da fração de redução pela tentativa, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a fração mínima de redução pela tentativa sem fundamentação; e (ii) se há necessidade de prequestionamento expresso para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4-O acórdão embargado analisou devidamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, não havendo omissão a ser sanada. O embargante não demonstrou qualquer impugnação prévia à fração de redução da pena, o que caracteriza inovação recursal, inviável na via dos embargos.

5-O prequestionamento explícito não se faz necessário quando a matéria foi devidamente debatida no acórdão recorrido, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado pelo STF (Súmulas 282 e 356) e pelo STJ (Súmula 211).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6-Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1-Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2-Não há omissão quando a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, ainda que de forma sucinta.

3-O prequestionamento explícito não é exigido quando a matéria foi tratada na decisão recorrida, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.309/SE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/12/2022, DJe 13/12/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.221/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/11/2022, DJe 06/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIELSON VENTURA DA SILVA
em face de acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao manter a fração de redução, pela tentativa, em seu patamar mínimo sem elencar qualquer fundamentação. Prequestiona ainda a matéria debatida (id. 11891354).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12443262).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIELSON VENTURA DA SILVA
em face de acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão quanto ao manter a fração de redução, pela tentativa, em seu patamar mínimo sem elencar qualquer fundamentação. Prequestiona ainda a matéria debatida (id. 11891354).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12443262).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que todas as matérias foram devidamente analisadas, não havendo qualquer irresignação do defesa quanto a redução da pena em 1/3 em razão da tentativa.

O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que
, in casu
, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Tribunal. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGENTE ABORDADO NA VIA PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR APTO A INDICAR FUNDADA SUSPEITA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA NECESSÁRIA PARA AUTORIZAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o réu foi abordado ainda em via pública, em conhecido local de traficância, no momento em que trazia consigo certa quantidade de droga, o que justificou o posterior ingresso dos policiais em sua residência, pois restou devidamente configurada a situação de flagrância. Nesse contexto, é possível afirmar que havia fundada suspeita de que o acusado exercia o tráfico ilícito de entorpecentes, estando, pois, devidamente justificada a entrada dos milicianos no interior do seu imóvel.

2. "A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que foi observado no caso em análise." (AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

3. A suscitada ilegalidade da busca pessoal não foi aventada nas razões do recurso especial, tratando-se, pois, de nítida inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.176.309/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)GRIFEI.

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIÁVEL. REJEITADO.

I - Nos termos do art. 619 e 620, do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.

II - Não é possível o exame da matéria não suscitada na petição inicial, em típica inovação recursal, na via dos aclaratórios, que não se prestam inaugurar nova discussão. Precedentes.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC n. 701.221/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 6/12/2022.) GRIFEI.

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, descabida se mostra a interposição do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que a matéria sequer foi suscitada em sede de apelação.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.